Tribunal: TJDFT
Processo: 0728554-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0728554-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: MENDES LIMA ENGENHARIA LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível de Brasília, Dr. Leandro Borges de Figueiredo, que, nos autos do cumprimento provisório de sentença movido por MENDES LIMA ENGENHARIA LTDA - EPP, rejeitou a impugnação ofertada pela executada agravante. Em suas razões recursais (ID 73963057), a executada alega que “no caso concreto, percebe-se que ainda não há trânsito em julgado da sentença; a matéria objeto do cumprimento aguarda julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça; e o valor, longe de ser irrisório, é patentemente relevante.” Sustenta que "deve o presente cumprimento provisório de sentença ser extinto ou, subsidiariamente, suspenso, (i) por se tratar de título judicial não transitado em julgado e, portanto, inexigível e inexequível, nos termos do art. 525, §1o, inciso III do CPC; bem como (ii) ter por objeto matéria pendente de análise pelo STJ; e (iii) se tratar de valor relevante.” Defende que “até que o Superior Tribunal de Justiça decida sobre a matéria, não há sentença transitada em julgado e quanto menos certeza sobre valores eventualmente devidos.” Esclarece que “o depósito realizado pela Executada/Agravante (i) teve por base o valor indicado pela própria Exequente/Agravada; e (ii) realizou-se antes mesmo da conversão em cumprimento de sentença e da intimação para pagamento do valor pretendido. (...) Diante disso, não há qualquer razão para que este digno Juízo permita a aplicação de juros e correção monetária sobre um valor que, quando objeto do requerimento de cumprimento de sentença, já havia sido depositado.” Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da r. decisão agravada. No mérito, roga pela “cassação/reforma da decisão agravada e extinção ou, subsidiariamente, suspensão do cumprimento de sentença, com o reconhecimento de que: i. a verba exequenda deve ser considerada, por enquanto, inexigível, inexequível e ilíquida, nos termos do art. 525, §1o, inciso III, do CPC – em razão da (i) ausência de trânsito em julgado, (ii) pendência de análise da matéria (valor) objeto do cumprimento em Recurso Especial já admitido, (iii) relevância dos valores em discussão, (iv) depósito suficiente e tempestivo e apto a extinguir/suspender o cumprimento de sentença, nos termos do art. 525, §6o, do CPC; ii. o depósito foi realizado antes de iniciado o cumprimento de sentença e no valor integral, portanto, apto a extinguir/suspender o cumprimento de sentença, nos termos do art. 525, §6o, do CPC; e, consequentemente iii. é indevida a incidência de juros, multa ou honorários sobre a verba exequenda, pelos mesmos fundamentos já indicados.” Preparo recolhido (ID 73979719). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do pedido suspensivo, senão vejamos. Eis, por oportuno, o teor da r. decisão agravada, verbis: “Trata-se de cumprimento de sentença proposto por MENDES LIMA ENGENHARIA LTDA em desfavor de VALPARAÍZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, partes devidamente qualificadas. Em sua petição inicial de cumprimento de sentença, a parte exequente afirma que a ré ajuizou ação indenizatória (processo n. 0725812-04.2018.8.07.0001) contra três sociedades empresariais para reivindicar a quantia de R$ 2.484.240,16 (dois milhões e quatrocentos e oitenta e quatro mil e duzentos e quarenta reais e dezesseis centavos), a título de indenização por danos materiais e morais. Afirma que em tal processo os pedidos iniciais foram julgados improcedentes e os honorários foram fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico material de R$ 1.159.895,67 (um milhão e cento e cinquenta e nove mil e oitocentos e noventa e cinco reais e sessenta e sete centavos). No que tange aos danos morais, foi condenada ainda ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor pleiteado aos causídicos das requeridas, no percentual de 3,3% para cada. Em grau recursal, houve a majoração da verba. Diante de tal cenário, pugna pelo pagamento de R$ 383.287,54 (trezentos e oitenta e três mil e duzentos e oitenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos). Após o recebimento do cumprimento de sentença, houve o depósito da quantia cobrada no ID 225175730. Em petição de ID 227286012 foi apresentada impugnação ao cumprimento de sentença. A parte executada afirma que, ao contrário do sustentado pela parte credora, há Recurso Especial em trâmite que trata das verbas aqui pretendidas. Afirma, portanto, que como não há trânsito em julgado, a verba seria inexigível e inexequível. Aduz ainda que realizou em tempo hábil o depósito do valor integral pretendido, ainda que a título de caução. Alternativamente, caso não haja a extinção do feito, requer o afastamento das alegações da exequente no sentido de incidência dos acessórios decorrentes do principal e da incidência de multa e de honorários. Sustenta ainda a inexigibilidade e inexequibilidade da sentença. É o relatório. Decido. Diante do Recurso Especial interposto, ao contrário do sustentado pela parte exequente, entendo que não há como se falar em cumprimento definitivo, mesmo porque no apelo a parte exequente pugna pela reforma do acordão ou sua anulação. Assim, inegável que a verba aqui debatida se encontra controvertida, motivo pelo qual se deve tratar como cumprimento provisório de sentença. Por outro lado, ainda que se trate de cumprimento provisório de sentença, não há como se afastar a sua exigibilidade e exequibilidade. O artigo 520 do Código de Processo Civil estabelece que o cumprimento provisório de sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao regime exposto em tal norma. No caso, por se tratar de recurso especial, não há efeito suspensivo a tal decisão e não houve a sua concessão quando de seu recebimento. Assim, resta plenamente eficaz a sua decisão, mesmo sem o trânsito em julgado, sendo possível o prosseguimento deste cumprimento provisório de sentença, sendo descabida a sua extinção. A parte executada ainda se insurge com relação incidência dos acessórios decorrentes do principal e da incidência de multa e de honorários. No caso, o depósito efetuado pela parte executada buscou apenas garantir o juízo, de maneira que não se configura pagamento voluntário, uma vez que o valor não está à disposição do credor, de maneira que devem incidir os consectários legais. Em sentido semelhante, é de se observar o seguinte julgado: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. GARANTIA DO JUÍZO. Art. 523, §1o DO CPC. INCIDÊNCIA. MULTA E HONORÁRIOS. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto em face de decisão que não aplicou as penalidades previstas no art. 523, §1o do CPC ao executado, o qual depositou o valor exequendo em garantia do juízo. O agravante/exequente sustenta que o depósito judicial para garantia do juízo não afasta a aplicação da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, §1o do CPC. II. Questão em discussão 2. A questão consiste em verificar se o depósito judicial feito pelo devedor para garantir o juízo, sem liberação do valor ao credor, configura pagamento voluntário, capaz de afastar a incidência da multa e honorários previstos no art. 523, §1o do CPC. III. Razões de decidir 3. Conforme o art. 523 do CPC, o devedor tem 15 dias para realizar o pagamento voluntário do débito. Caso não ocorra o pagamento, incidem multa de 10% e honorários de advogado de 10% sobre o valor devido. 3.1. O simples depósito judicial, com a finalidade de garantir o juízo, não configura pagamento voluntário, pois o valor não está à disposição do credor, implicando, assim, na aplicação das penalidades prevista em lei. IV. Dispositivo e tese 4. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. Tese de julgamento: “1. O depósito judicial destinado a garantir o juízo, sem liberação imediata ao credor, não afasta a aplicação das penalidades do art. 523, §1o, do CPC.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 523, §1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.837.311, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28.09.2020. (Acórdão 1938478, 0753618-41.2023.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/10/2024, publicado no DJe: 12/11/2024.) Assim, ainda resta pendente o pagamento pela parte executada de tais valores. Por fim, em relação ao requerimento de valores formulado pela parte executada, estes somente poderão ser liberados em favor do credor com apresentação de caução idônea ou com o trânsito em julgado da sentença condenatória, de maneira que a parte credora deve apresentar tal caução. Fica intimada a parte exequente a trazer planilha atualizada do débito, decotando o valor depositado. Com a apresentação dos valores, intime-se a parte executada para o pagamento, sob pena de prosseguimento aos atos expropriatórios.” No que concerne à sustentada inexigibilidade, inexequibilidade e iliquidez do título judicial, não obstante a realização do depósito integral, não estão presentes os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo, eis que a alegação da executada agravante - no sentido de que está clara a possibilidade de reversão do título judicial que até o momento foi contrário à impugnante e que, se revertida, alterará, necessariamente, a integralidade do valor que ora se executa - se trata de mera ilação. Afinal, na hipótese de reversão do título, poderá a executada formalizar o requerimento de restituição em face do exequente, que, por força no disposto no artigo 520, I, do CPC, obriga-se, caso a sentença seja reformada, a reparar os danos que a executada haja sofrido. Lado outro, o cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo, hipótese dos autos, está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, mais especificamente no artigo 520 e seguintes do CPC, de modo que a impugnação, neste ponto, é claramente protelatória. Noutro giro, é pacífico o entendimento de que o depósito efetuado pela devedora para garantir a execução e viabilizar a apresentação de impugnação não se confunde com o cumprimento voluntário da condenação e não afasta a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no artigo 523, §1o, do CPC. Em outras palavras, optando a parte devedora por apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, deve sujeitar-se à multa e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação, conforme disposição do mencionado artigo 523, §1o, do CPC, ainda que deposite, a título de garantia do juízo, o quantum exigido pelo credor. Assim, apresentada impugnação, sem que tenha havido a anuência expressa da parte devedora quanto à possibilidade de liberação da quantia em favor da parte contrária, não há que se falar em pagamento voluntário do montante devido, e, ainda que realizado referido depósito, permanece o inadimplemento, porquanto não levantada a quantia controvertida pelo credor, razão pela qual deve incidir a multa e os honorários advocatícios, ambos de 10% sobre o valor devido. O depósito judicial acompanhado da impugnação do executado que busca obstar o levantamento do respectivo valor não configura pagamento voluntário, mas sim caracteriza verdadeira garantia do juízo incapaz de afastar as penalidades art. 523, §1o, do CPC. Nesse sentido, confira-se: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDÊNCIA DA MULTA E DE HONORÁRIOS DA FASE DE EXECUÇÃO. ART. 523, § 1o, DO CPC. DEPOSITO PARA MERA GARANTIA DO JUÍZO. MANUTENÇÃO. ALEGAÇÃO EXCESSO DE EXECUÇÃO E DÚVIDA QUANTO AO VALOR HOMOLOGADO PELA DECISÃO AGRAVADA. IMPERTINÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. HONORÁRIOS DA FASE DE CONHECIMENTO. MAJORAÇÃO EQUIVOCADA. CONSTATAÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC, não sendo admitida sua interposição com simples pedido de rejulgamento, sem apontar vícios no ato encarado. 2. Da simples leitura do acórdão embargado, afere-se que não padece de contradição, pois houve manifestação acerca das questões necessárias para firmar a convicção exarada no julgado, em sentido contrário ao sustentado pela embargante, que defende ter havido o pagamento voluntário da obrigação no início do cumprimento de sentença. 3. O acórdão embargado está amparado em entendimento sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o pagamento previsto no caput do art. 523 do CPC deve ser interpretado de forma restritiva, considerando somente aquelas situações em que o devedor deposita a quantia devida em juízo, sem condicionar o levantamento à discussão do débito em sede de impugnação. 4. No caso dos autos, conforme expresso no acórdão recorrido, a impugnação apresentada pela seguradora embargante revela que procedeu ao pagamento voluntário apenas quanto à obrigação devida ao Banco do Brasil, e que, com relação aos valores devidos aos agravados, procedeu ao deposito judicial com o fim específico de garantir o cumprimento provisório de sentença, apresentando impugnação sob alegação de excesso de execução, enquanto pretendia discutir o título judicial em recurso especial. 5. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte. 6. Embargos de declaração desprovidos.” (Acórdão 1914130, 0715811-50.2024.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/08/2024, publicado no DJe: 10/09/2024.) "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. GARANTIA DO JUÍZO. Art. 523, §1o DO CPC. INCIDÊNCIA. MULTA E HONORÁRIOS. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto em face de decisão que não aplicou as penalidades previstas no art. 523, §1o do CPC ao executado, o qual depositou o valor exequendo em garantia do juízo. O agravante/exequente sustenta que o depósito judicial para garantia do juízo não afasta a aplicação da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, §1o do CPC. II. Questão em discussão 2. A questão consiste em verificar se o depósito judicial feito pelo devedor para garantir o juízo, sem liberação do valor ao credor, configura pagamento voluntário, capaz de afastar a incidência da multa e honorários previstos no art. 523, §1o do CPC. III. Razões de decidir 3. Conforme o art. 523 do CPC, o devedor tem 15 dias para realizar o pagamento voluntário do débito. Caso não ocorra o pagamento, incidem multa de 10% e honorários de advogado de 10% sobre o valor devido. 3.1. O simples depósito judicial, com a finalidade de garantir o juízo, não configura pagamento voluntário, pois o valor não está à disposição do credor, implicando, assim, na aplicação das penalidades prevista em lei. IV. Dispositivo e tese 4. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. Tese de julgamento: “1. O depósito judicial destinado a garantir o juízo, sem liberação imediata ao credor, não afasta a aplicação das penalidades do art. 523, §1o, do CPC.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 523, §1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.837.311, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28.09.2020.” (Acórdão 1938478, 0753618-41.2023.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/10/2024, publicado no DJe: 12/11/2024.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. POSSIBILIDADE. ART. 523, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA. DEPÓSITO VOLUNTÁRIO. GARANTIA DO JUÍZO. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 521, inc. I, do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de levantamento de verbas de caráter alimentar, ainda que pendente o julgamento de recurso com aptidão para reformar a decisão exequenda, sem a obrigatoriedade de prestação de caução. 2. Os honorários advocatícios, sucumbenciais ou contratuais, são verbas de caráter alimentar, razão pela qual mostra-se possível a dispensa da caução prevista no art. 521, inc. I, do Código de Processo Civil, desde observada a reversibilidade da medida. 3. A multa prevista no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil não será aplicada caso realizado o depósito voluntário da quantia devida, sem condicionar o levantamento do valor a qualquer discussão do débito. 4. O depósito do valor objeto de cumprimento de sentença apenas para a garantia do juízo seguido de impugnação em que se discute a dívida não caracteriza pagamento voluntário da obrigação e não elide, por conseguinte, a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil. 5. Agravo de instrumento provido.” (Acórdão 1331663, 0751809-21.2020.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/04/2021, publicado no DJe: 20/04/2021.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO DE GARANTIA DO JUÍZO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, §1o DO CPC. APLICÁVEIS. 1. O depósito efetuado pelo devedor para garantir a execução e viabilizar a apresentação de impugnação não se confunde com o cumprimento voluntário da sentença e não afasta a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no artigo 523, §1o, do CPC. (...)” (Acórdão 1381973, 07259653520218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 12/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO QUANTO À INCIDÊNCIA DA MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (CPC, ART. 523, §1o) SOBRE OS VALORES CONTROVERTIDOS NA IMPUGNAÇÃO REJEITADA. DECLARAÇÃO IMPERATIVA. EFEITOS INFRINGENTES. AGREGAÇÃO AOS EMBARGOS. APELO ADESIVO DOS EMBARGANTES. PROVIMENTO INTEGRAL. NECESSIDADE. (...) 4. A parte executada, ao optar por apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, postergando o cumprimento voluntário da obrigação de pagar que lhe fora debitada, sujeita-se à pena de multa decorrente do descumprimento da obrigação estampada no título judicial e ao pagamento de honorários advocatícios pertinentes à fase executiva (CPC, art. 523, §1o), não ilidindo a sanção e o acessório a subsistência de garantia consumada mediante oferecimento de depósito judicial para fins de garantia do juízo e elisão da mora, à medida em que o aviamento do incidente afasta a subsistência de pagamento voluntário do montante devido, que, ademais, não se aperfeiçoa mediante simples oferecimento de garantia. 5. A incidência da sanção decorrente da não realização espontânea da obrigação retratada no título judicial e os honorários advocatícios pertinentes à fase executiva têm como premissa a deflagração do executivo, pois demanda a iniciativa do credor, e a não realização da obrigação pelo executado, após ser regularmente intimado, no interstício quinzenal estabelecido, e, a seu turno, somente a quitação da obrigação exequenda no prazo assinalado, ou seja, o recolhimento do devido sem nenhuma ressalva, liberando o obrigado, o alforria da sanção e do acessório, ensejando que, conquanto recolhendo o débito para fins de garantia do juízo e elisão dos efeitos da mora, não encerrando o recolhimento pagamento espontâneo, não pode ser alforriado das implicações legalmente estabelecidas (CPC, art. 523, §1o). (...)” (Acórdão 1367070, 07235458820208070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 1/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. PLANO ECONÔMICO "VERÃO". JANEIRO DE 1989. BANCO DO BRASIL S/A. LEGITIMIDADE ATIVA. NÃO ASSOCIADOS AO IDEC. ÍNDICES APLICÁVEIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. EXPURGOS POSTERIORES. TERMO INICIAL DOS JUROS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMAS PACIFICADOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSOS REPETITIVOS. DECISÃO MANTIDA. (...) 5. São devidos honorários advocatícios de sucumbência no cumprimento individual de sentença coletiva, ainda que realizado depósito em garantia do juízo. É cediço que o depósito em garantir do juízo dá-se para possibilitar a concessão de efeito suspensivo à impugnação, e não caracteriza o pagamento voluntário da obrigação, uma vez que não afasta a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o do CPC. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1379659, 07135692620218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 27/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO ORIGINÁRIO. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA DECISÃO RECORRIDA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IRP ATÉ O AJUIZAMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INPC APÓS INAUGURAÇÃO DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GARANTIA DO JUÍZO. NÃO EQUIPARAÇÃO AO CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO. INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 523, § 1o, CPC). DECISÃO MANTIDA. (...) 4 - Somente é capaz de afastar a incidência dos encargos a que se refere o § 1o do art. 523 do CPC quando o Executado efetuar o pagamento voluntário da dívida no prazo de 15 (quinze) dias, o que não se confunde com o depósito judicial realizado para a apresentação de impugnação. Preliminar rejeitada. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão 1378662, 07263767820218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 26/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sob outro enfoque, o depósito em juízo do valor do crédito reconhecido no julgado não perfaz elemento suficiente para conferir efeito suspensivo à impugnação ofertada pelo devedor. É o que dispõe o teor do art. 525, §6o, do CPC: “Art. 525. [...] § 6o A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação.” Rememore-se, modificado o julgado em favor do executado, pode este buscar reparação nos próprios autos (art. 520, §4o, CPC). Com efeito, a tese erigida na impugnação tão somente enjeita a sistemática processual acima delineada (que tem por inerente a possibilidade de alteração do julgado), sem nada aduzir contra o crédito exequendo, de modo que não preenche a exigência disposta no art. 525, §6o, do CPC. Por conseguinte, não se avista nesse exame prefacial, probabilidade quanto ao efeito suspensivo postulado, motivo pelo qual o INDEFIRO. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intime-se a parte contrária para ofertar contrarrazões recursais, no prazo legal. P. I. Brasília/DF, 16 de julho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator